Tribunal: TJSP
Processo: 0014007-69.2010.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0014007-69.2010.8.26.0576; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - VÍCIO CARACTERIZADO.
Acórdão embargado que reconheceu ex offício a prescrição - Alegação de ocorrência de erro material - Acolhimento - A data correta da interposição da ação de exibição de documentos é 15/03/2010 e não como constou no v. Acórdão sendo 03/10/2011 - Anulação do acórdão que se impõe, devendo o recurso ser objeto de novo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - VÍCIO CARACTERIZADO.
Acórdão embargado que reconheceu ex offício a prescrição - Alegação de ocorrência de erro material - Acolhimento - A data correta da interposição da ação de exibição de documentos é 15/03/2010 e não como constou no v. Acórdão sendo 03/10/2011 - Anulação do acórdão que se impõe, devendo o recurso ser objeto de novo julgamento por este Órgão Julgador.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.